Tribunal: TJDFT
Processo: 0706992-37.2018.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706992-37.2018.8.07.0000 RECORRENTE: ANTONIO MANOEL NUNES, DANIEL LEMES DOS SANTOS, LAERCIO RODRIGUES TOMAZ, LUCIO VASCONCELOS DOS SANTOS, RICARDO MONTEIRO DE ARAUJO RECORRIDO: UNIDAS MULTIMARCAS COMERCIAL DE VEICULOS E PECAS LTDA - EPP, WILLER TOMAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS DESPACHO Encaminhe-se cópia do ofício no000080/2023-3T oriundo do Superior Tribunal de Justiça ao juízo de origem (ID no 51272233), tendo em vista a notícia de revogação da tutela provisória anteriormente deferida pela Corte Superior. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007